Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-65.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO